Tribunal: TJSP
Processo: 2015111-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. ESCLARECIMENTO COM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE BENS IMÓVEIS. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA COM OS LIMITES TRAÇADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. MERO ESCLARECIMENTO DO EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A base de cálculo das verbas da sucumbência deve ser o valor da causa fixado com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. ESCLARECIMENTO COM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE BENS IMÓVEIS. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA COM OS LIMITES TRAÇADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. MERO ESCLARECIMENTO DO EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A base de cálculo das verbas da sucumbência deve ser o valor da causa fixado com base no valor venal de referência dos bens imóveis, que corresponde ao benefício econômico perseguido na ação principal.